Tribunal: TJSP
Processo: 2076736-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Sustação dos efeitos dos protestos. Duplicatas mercantis. Tutela cautelar em caráter antecedente. Deferimento da tutela sem imposição de caução. Admissibilidade. Verossimilhança das alegações de ausência de lastro, dos títulos cedidos ao Fundo de Investimento. Hipótese em que se encontram presentes os pressupostos autorizadores do provimento antecipatório (art. 300, do CPC).

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Sustação dos efeitos dos protestos. Duplicatas mercantis. Tutela cautelar em caráter antecedente. Deferimento da tutela sem imposição de caução. Admissibilidade. Verossimilhança das alegações de ausência de lastro, dos títulos cedidos ao Fundo de Investimento. Hipótese em que se encontram presentes os pressupostos autorizadores do provimento antecipatório (art. 300, do CPC). Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076736-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MR FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, é agravado CASA DE CARNES
TREVO DE SANTA MARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076736-30.2020.8.26.0000 -Voto no 23657 jv fco
2
VOTO No 23657 JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2076736-30.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS - FORO DE GUARULHOS - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
AGRAVANTE: MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
AGRAVADO: CASA DE CARNES TREVO DE SANTA MARIA
TUTELA DE URGÊNCIA. Sustação dos efeitos dos protestos.
Duplicatas mercantis. Tutela cautelar em caráter antecedente.
Deferimento da tutela sem imposição de caução. Admissibilidade.
Verossimilhança das alegações de ausência de lastro, dos títulos
cedidos ao Fundo de Investimento. Hipótese em que se encontram
presentes
os
pressupostos
autorizadores
do
provimento
antecipatório (art. 300, do CPC). Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 26/27) que, em
tutela cautelar em caráter antecedente, deferiu a tutela de urgência requerida pela
agravada para sustação dos efeitos dos protestos, sem imposição de caução.
Sustenta o agravante, em suma, que os títulos foram devidamente
endossados e que é portador de boa-fé, pelo que é de rigor a revogação da tutela de
urgência concedida sem a imposição de prestação de caução em dinheiro.
Efeito suspensivo indeferido, recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Cuida-se de tutela cautelar em caráter antecedente, na qual se requereu a
tutela provisória para sustação dos efeitos dos protestos das duplicatas mercantis nos
17876-1 e 17876-2, diante da ausência de lastro dos títulos cedidos ao Fundo de
Investimento, ora agravante.
O juízo deferiu a tutela de urgência por verossímeis as alegações, sem
imposição de qualquer caução, nos seguintes termos (fls. 26):
1- Há verossimilhança na alegação da parte autora de que houve vício na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076736-30.2020.8.26.0000 -Voto no 23657 jv fco
3
emissão do título em questão, o que levaria, em tese, à inexigibilidade do
valor que deu ensejo ao protesto aqui tratado (cf. fls. 65). Ao lado disso, a
permanência do protesto até o julgamento definitivo do feito poderá causar
dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora. Presentes, pois, os
requisitos atinentes à verossimilhança das alegações da autora e a
possibilidade de vir ela a sofrer dano irreparável ou de difícil reparação,
defiro o pedido de antecipação de tutela para o fim de suspender a
publicidade dos protestos referidos na inicial e na emenda (fls. 15 e 65).
Diante da narrativa dos fatos do pedido inicial, de ausência de lastro dos
títulos cedidos, possível concluir que a pretensão tem fundamento relevante.
Verifica-se, assim, o perigo de dano atual que, na hipótese presente, se
mostra evidente, pois inegável que a publicidade dos efeitos dos protestos, se mantida,
acarretaria prejuízo.
Sobre o tema, precedente deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
Cautelar de sustação de protestos. Decisão que indeferiu o pedido liminar.
Controvérsia quanto à possibilidade de saque de duplicata para cobrança
de multa contratual. Em primeira análise, observa-se que o título não se
refere a uma prestação de serviços. Verificados os requisitos para a
concessão da medida pretendida. Exegese do artigo 300, do Código de
processo Civil. Reforma da decisão agravada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2077671-70.2020.8.26.0000; Relator
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
de José Bonifácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de
Registro: 18/05/2020).
Evidenciada a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, era mesmo de rigor a concessão da tutela pretendida.
Portanto, presentes os pressupostos legais, há de ser mantida a r. decisão
recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator